Tribunal: STF
Processo: Rcl 60769
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ausência de teratologia na aplicação do Tema nº 32 da repercussão geral.



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Assevera que não poderia obter o CEBAS perante o Ministério da Educação na época em que foi ajuizada a demanda, pois não preenchia os requisitos necessários à época, fixados em lei ordinária, e posteriormente declarados inconstitucionais na ADI nº 4.480/DF, pois se tratavam de aspectos materiais para obtenção do certificado.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Ao negar seguimento à reclamação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia da decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão embargada:



    “No caso em análise, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no enquadramento do caso concreto ao precedente firmado por esta Suprema Corte no Tema 32, assim se manifestou:



    “Conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 566.622-repercussão geral e julgamentos análogos, o reconhecimento da imunidade de que trata o § 7º do artigo 195 da Constituição está condicionado à obtenção do CEBAS, na forma da Lei nº 12.101, de 2009, não sendo cabível provar judicialmente os requisitos da imunidade em relação a período não coberto pelos efeitos do CEBAS. 



    No caso, a impetrante não comprovou ser detentora do CEBAS em relação ao período de cobrança das contribuições, de modo que não faz jus à imunidade pleiteada. Inclusive, nem sequer há menção do requerimento desse certificado na seara administrativa. Impõe-se, pois, reformar a sentença para denegar a segurança.



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa necessária.”.



    Por oportuno, colaciono, ainda, a ementa do julgado que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 32 DO STF. 



    1. Há previsão no art. 1.040 do CPC de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 32, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.”.



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 566.622 (Tema 32), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. 



    Com efeito, o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 566.622-RG é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Já a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF.



    No mais, a jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido da constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, por meio de lei ordinária.” (e-Doc 9, p. 6 a 8). (grifo nosso)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidiu fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente